Tribunal: TJDFT
Processo: 0000203-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL DE COMPARAÇÃO FACIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.
2. Além do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial e confirmado em juízo, há outros elementos de prova que confirmam a autoria delitiva. A descrição realizada pelas vítimas e as imagens coletadas pelas câmeras de segurança existentes no local do crime são compatíveis com as características físicas e com a tatuagem estampada no braço esquerdo do apelante. A perícia técnica foi conclusiva quanto à compatibilidade entre a imagem padrão do acusado e a imagem contida nas gravações do sistema de segurança.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
4. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostram-se dispensáveis a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
5. Recurso conhecido e não provido.